Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-52.2018.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-52.2018.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS, JOELSON NOGUEIRA XAVIER, BENEDITO BENAION DOS SANTOS, JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: BARBIE CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §1º E 2º, I E II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C" C/C ART. 29, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 348 DO CP.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDISPONIBILIDADE INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO COMPLETA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO PREJUDICA O CONTRADITÓRIO OU A SEGURANÇA DO REGISTRO NOS AUTOS. ISTO É, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AMPARADA NOS DITAMOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 405, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DISPENSA A REALIZAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS TOMADOS. NULIDADE DO PROCESSO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO FOI CONSTATADA QUALQUER IRREGULARIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, TENDO EM VISTA QUE FOI REALIZADA EM OBEDIÊNCIA À LEI N° 9.296/96. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS, A QUAL CONFIGURA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS PRESCRITOS PELO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por

JOELSON NOGUEIRA XAVIER, RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS, BENEDITO BENAION DOS SANTOS E JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA,
que os condenou às seguintes penas:

1.
Joelson Nogueira Xavier
foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Incisos I e II c/c art. 61, Inciso II, alínea "c" e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com incidência da agravante do art. 62, Inciso I, do Código Penal sobre os dois crimes e tudo na forma do concurso material de crimes (art. 69, CPB);

2.
Raimundo do Socorro Benaion dos Santos
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, por incorrer na prática delitiva prevista no art. 157, §1º e 2º, I e II c/c art. 61, Inciso II, alínea "c" c/c art. 29, §1º, todos do Código Penal;

3.
Benedito Benaion dos Santos
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157, §1º e 2º, I e II c/c art. 61, Inciso II, alínea "c” c/c art. 29, §1º, todos do Código Penal;

4.
Jacivaldo Bezerra dos Santos
foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo-lhe concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos em prestação de serviços à comunidade, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 348 do Código Penal (favorecimento real).

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“Consta dos autos do Inquérito Policial acostado que, no dia 20 de novembro de 2017, por volta das 14h, no rio da urbe de Gurupá, às margens da Ilha Redonda, próximo ao Igarapé da Ribeira, Zona Rural, dois indivíduos armados abordaram uma embarcação de cor branca e vermelha com motor de popa, vulgarmente conhecida como "rabeta", ocasião em que anunciaram um roubo e subtraíram das duas vítimas ali embarcadas, Sebastião e João, um motor marca HONDA MEGA 13HP com valor de mercado (mais ou menos) equivalente a R$ 2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais), e a quantia em espécie de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), valor este que se destinaria ao pagamento das famílias da Associação de Remanescentes Quilombolas de Gurupá.

Conforme o referido inquérito, o roubo foi arquitetado pelo denunciado JOELSON NOGUEIRA XAVIER, vulgo "QUANDU", o qual se valeu de informações privilegiadas, fornecidas pelos irmãos RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS, vulgo "SOCORRO CAMARÃO" e BENEDITO BENAION DOS SANTOS, vulgo "BENA CAMARÃO", sobre as ações das vítimas, e repassadas aos denunciados JOSE NAZARENO DE JESUS MALAQUIAS e MAGNO DUTRA NOGUEIRA, sendo estes os responsáveis pela abordagem à embarcação onde encontravam-se os ofendidos, para a subtração do valor em espécie e do motor.

No decorrer das investigações, através de interceptação telefônica, foram juntadas aos autos transcrições dos diálogos realizados entre os denunciados, apurando-se que se trata de uma associação criminosa, a qual contava ainda com a participação dos denunciados JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS, VANDILEN FERREIRA VIEIRA, vulgo "VANDERLEI" e SILAS LIMA DA SILVA.

Depreende-se dos elementos de informação que JOELSON NOGUEIRA XAVIER, vulgo "QUANDÚ", foi o grande mentor/articulador da empreitada criminosa, agindo minuciosamente, observando a movimentação das vítimas, auferindo e repassando as informações aos denunciados que executaram o crime, bem como acerca do monitoramento das investigações realizadas pela Autoridade Policial.

Os denunciados JOSÉ NAZARENO DE JESUS MALAQUIAS e MAGNO DUTRA NOGUEIRA, foram os responsáveis pela abordagem às vítimas na embarcação, subtraindo-lhes os bens, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, mantendo-os em seu poder, por lapso temporal considerável, impedindo qualquer reação das vítimas e restringindo-lhes a liberdade.

Visualiza-se que os irmãos RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS, vulgo "SOCORRO CAMARÃO" e BENEDITO BENAION DOS SANTOS, vulgo "BENA CAMARÃO, são primos das vítimas; o primeiro se comunicava diretamente com JOELSON e com os outros acusados, fornecendo informações acerca da localização das vítimas e valores, colhidas por seu irmão BENA CAMARÃO. Esse, como informado acima, era responsável pela coleta de informações acerca da localização e deslocamento das vítimas, seguindo-as, monitorando o seu movimento na frente da agência bancária e repassando para seu irmão SOCORRO CAMARÃO.

Destaca-se que BENA CAMARÃO confessou sua participação e delatou o irmão SOCORRO CAMARÃO perante à Autoridade Policial, como sendo o responsável por- levar as informações a JOELSON, como se vê a seguir.

Conforme se nota das transcrições de áudios da interceptação telefônica regularmente autorizada, SOCORRO CAMARÃO diz para JOELSON que BENA CAMARÃO lhe procurou para dar informações sobre a empreitada criminosa. Em outra conversa, SOCORRO CAMARÃO comenta com JOELSON sobre o roubo contra os seus primos.

Conforme narrado nos autos, BENA CAMARÃO recebeu em troca da sua contribuição no delito parte do valor roubado, pago em espécie.

Nessa senda, JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS, vulgo “Galalau”, tinha conhecimento dos crimes cometidos por seu vizinho/comparsa JOELSON, sendo o responsável por repassar informações sobre a presença da polícia e com o objetivo de evitar que "QUANDÚ" e os outros criminosos, responsáveis pelos diversos roubos à embarcações, fossem localizados.

Em conversa com JOELSON, notadamente desconfiando que sua linha telefônica estava sendo interceptado, JACIVALDO informa que tem um "negócio" para falar com ele, mas não dá pelo telefone. Numa segunda conversa, já no dia 29 de novembro de 2017, JACIVALDO, forneceu informações sobre a atuação da Polícia, que estaria em um hotel. No mesmo diálogo, JACIVALDO diz: "o cara me ligou", e pergunta se está tudo certo para amanhã, oportunidade em que JOELSON diz que sim. Em seguida, JOELSON pergunta porque a Polícia está sobrevoando a área, JACIVALDO responde que não sabe mas vai se informar melhor, mas acha que poderia ser a Polícia de Macapá, pois se fosse a de Belém a despesa seria muito grande pra vir assim.

Em outra conversa no mesmo dia, JACIVALDO liga para JOELSON, mais uma vez informando sobre a Polícia, e diz que o "negócio está na mão amanhã", momento em que JACIVALDO informa que o cara vai fazer a transferência e aproveita para pedir "um pouquinho" pois está "fudido" e informa mais uma vez que não pode falar pelo telefone.

Adiante, em outro diálogo, JACIVALDO e JOELSON conversam sobre o roubo da embarcação OLIVEIRA NOBRE do que se denota que a associação já tinha praticados outros crimes de roubo contra embarcações momento em que JACIVALDO pergunta sobre a quantia citada na conversa anterior, e JOELSON informa que está na mão, só falta o "negócio".

Por sua vez, com a evolução das investigações, constatou-se que VANDILEN FERREIRA VIEIRA, vulgo "VANDERLEI", em conversa interceptada, demonstra total ciência das atividades criminosas da associação criminosa, perguntando a JOELSON, se este havia praticado novo roubo, ocasião em que o criminoso afirmou que havia praticado outros 02 (dois) assaltos.

Em outro diálogo, VALDILEN diz que está ao lado do "PATRÃO", em seguida, passa o telefone para que JOELSON fale com o indivíduo. Nesse momento, "PATRÃO" informa que está precisando e que, qualquer coisa, deveria avisar ao VALDILEN, que estaria na expectativa e aguardando. Na mesma ocasião, "PATRÃO" pergunta por uma arma e JOELSON diz que vai pegar no TAPERA, momento em que "PATRÃO" diz que se for boa iria querer. Dos elementos de informação colhidos, depreende-se a existência de indícios veementes de que JOELSON também era quem fornecia as armas que eram utilizadas nos roubos praticados pela associação, inclusive o que está sendo apurado na presente denúncia.

Consta ainda que VALDILEN perguntou a JOELSON se ele teria ido ao assalto, e se teria dado "um pouquinho de lucro", bem como JOELSON promete levar um "negócio" para negociar com este. Ressalte-se que, no dia 27 de novembro de 2017, JOELSON diz que está com um aparelho televisor em sua residência, momento em que, VALDILEN afirma que não havia conseguido falar com o comprador, e pergunta se o primeiro queria tirá-lo de sua casa, quando JOELSON responde afirmativamente.

Ademais, VALDILEN demonstrou preocupação com suas atividades ilícitas. Em certa oportunidade, passou pela embarcação da DEPOL Fluvial, e, imediatamente, usou seu telefone celular para informar que ela estava a caminho de Gurupá, e ressaltou que o barco estava cheio de Policiais.

Na oportunidade, sobre o denunciado SILAS LIMA DA SILVA, este último teve sua participação comprovada, conforme transcrição da interceptação da conversa entre MAGNO e JOELSON, tendo em vista que estes dialogaram sobre a presença da Polícia e afirmaram que se esconderam na casa de SILAS. Ademais, a partir de outras transcrições, restou comprovado que SILAS facilitava a fuga dos criminosos.

Imperioso destacar que as vítimas reconheceram mediante fotografia, sem margem de dúvidas, o acusado BENA CAMARÃO, como sendo o indivíduo que estava lhes observando no Banco do Brasil.”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, o recorrente JOELSON NOGUEIRA XAVIER, em suas razões recursais, pleiteia pela nulidade das interceptações telefônicas, absolvição do réu com a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, em razão da suposta insuficiência de provas.

O recorrente RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS requer a nulidade da prova obtida em seu desfavor através da interceptação telefônica, por suposta ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e, no mérito, a absolvição, nos termos do art. 386, Inciso VII do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de provas concretas.

Já os apelantes JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS e BENEDITO BENAION DOS SANTOS, pugnam, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade e sobre cerceamento da defesa, sustentando que as provas produzidas, mídias e degravações, interceptações telefônicas na Comarca de Muaná/PA que originou a investigação desse processo crime, não estão presentes de forma integral nos autos, alegando cerceamento de defesa, bem como da quebra da cadeia de custódia, requerendo a nulidade. Não obstante, também requerem a nulidade da prova obtida em seu desfavor através da interceptação telefônica, por suposta ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida. No mérito, pela absolvição dos réus com a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, em razão da suposta insuficiência de provas e, caso a sentença não seja reformada, pugna pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. Pleiteiam ainda o deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos dos apelantes
JOELSON NOGUEIRA XAVIER, RAIMUNDO DO SOCORRO BENAION DOS SANTOS E JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS e pelo
parcial provimento
do recurso do apelante BENEDITO BENAION DOS SANTOS, somente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise dos recursos da Defesa:

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Os apelantes Jacivaldo Bezerra dos Santos e Benedito Benaion dos Santos r
equerem o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDISPONIBILIDADE INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Pleiteia a Defesa pela nulidade do processo, alegando que houve cerceamento de defesa, sustentando que as provas produzidas, mídias e degravações, interceptações telefônicas na Comarca de Muaná/PA que originaram a investigação desse processo crime, não estão presentes de forma integral nos autos, sustentando, portanto, cerceamento de defesa, bem como da quebra da cadeia de custódia.

Não assiste razão aos Apelantes.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A violação da cadeia de custódia traçada pelo Código de Processo Penal deve ser sopesada pelo magistrado sentenciante com os demais elementos produzidos na investigação para aferir se, ao fim e ao cabo, a prova deve ser considerada confiável.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o instituto da quebra da cadeia de custódia se refere à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. (AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

(...)Primeiramente, cabe afirmar que ausência de degravação completa da sentença penal condenatória não prejudica o contraditório ou a segurança do registro nos autos. Isto é, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amparada nos ditamos estabelecidos no artigo 405, do Código de Processo Penal dispensa a realização da transcrição dos depoimentos tomados.

No caso focado, a ausência de transcrição não representa nenhum prejuízo ao direito de defesa.”.

Destarte, não há como acolher a tese de ausência de contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual
rejeito
a presente preliminar.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA

Os recorrentes alegam nulidade das interceptações telefônicas por suposta ausência de indispensabilidade da medida.

Adianto que não assiste razão aos apelantes.

A interceptação das comunicações telefônicas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 9.296/1996, poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da autoridade policial, na investigação criminal, do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Ademais, o artigo 4º da citada lei, determina que pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

Desta feita, a decisão que defere a interceptação telefônica deve conter, obrigatoriamente, com base em elementos do caso concreto, a indicação dos requisitos legais de justa causa e da imprescindibilidade da medida para a obtenção da prova, como determina o artigo 5º da Lei 9.296/1996.

No caso em tela, conforme bem frisado pela eminente Procuradora, não houve possibilidade de produzir provas por outros meios disponíveis, posto se tratar de crime de pirataria, realizado em meio fluvial e que, por inúmeras vezes, são infrações que normalmente não deixam vestígios acerca dos autores do crime, impossibilitando o reconhecimento destes.

Dessarte, entendo que não houve qualquer irregularidade da interceptação telefônica, tendo em vista que foi realizada em obediência à Lei n° 9.296/96.

Pelos motivos acima expostos,
rejeito
a preliminar aventada.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos.

Constatou-se que os irmãos Raimundo do Socorro Benaion dos Santos, vulgo “Socorro Camarão” e Benedito Benaion dos Santos, vulgo “Bena Camarão” são

primos das vítimas e que o primeiro se comunicava diretamente com o apelante Joelson e com os outros acusados, fornecendo informações acerca da localização das vítimas e valores, colhidas por “Bena Camarão”, o qual era- responsável pela coleta de informações acerca da localização e deslocamento das vítimas, seguindo-as, monitorando o seu movimento na frente da agência bancária e repassando para seu irmão Raimundo.

Ademais, verifica-se que o apelante Benedito confessou sua participação e delatou o irmão Raimundo perante a Autoridade Policial, como sendo o responsável por levar as informações a Joelson. Constata-se ainda que Raimundo diz para Joelson que o seu irmão (Benedito) lhe procurou para dar informações sobre a empreitada criminosa.

Portanto restou bastante clara a participação dos apelantes Raimundo do Socorro Benaion dos Santos e Benedito Benaion dos Santos na empreitada criminosa.

No que tange ao recorrente Joelson Nogueira Xavier, este aduz que a imputação criminosa em face dele se baseia nas imagens de uma câmera de segurança, as quais não foram juntadas aos autos, verificando-se evidente precariedade dos probatórios produzidos, que comprometem a viabilidade de um decreto condenatório.

As provas testemunhais, colhidas durante a instrução processual, comprovadas pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, os quais, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do acusado, refutam a tese defensiva.

Constatou-se que o recorrente Joelson foi responsável pela coleta de informações acerca da localização das vítimas e deslocamento destas, seguindo-as, monitorando seus movimentos à frente da agência bancárias e repassando para Raimundo, que articulava a empreitada criminosa.

Por fim, no que tange ao apelante Jacivaldo Bezerra dos Santos restou comprovada a sua participação na empreitada criminosa, cuja função consistia em fornecer informações sobre a presença ou não de policiais, com o objetivo de evitar que os demais acusados, responsáveis em realizar o roubo, fossem encontrados pela polícia.

Segundo o bem lançado parecer ministerial: “
Conforme se observa nos autos do processo, verifica-se que o próprio apelante Jacivaldo Bezerra dos Santos demonstra receio em repassar informações através de telefone, pois suspeitava que o seu aparelho eletrônico estava sendo interceptado pela polícia
.

Em conversa com um indivíduo chamado Joelson, notadamente desconfiando que sua linha telefônica estava sendo interceptado, Jacivaldo informa que tem um ‘negócio’ para falar com ele, mas não dá pelo telefone. Numa segunda conversa, já no dia 29 de novembro de 2017, Jacivaldo forneceu informações sobre a atuação da Polícia, que estaria em um hotel. No mesmo diálogo, o acusado diz: ‘o cara me ligou’, e pergunta se está tudo certo para amanhã, oportunidade em que Joelson diz que sim. Em seguida, Joelson pergunta porque a Polícia está sobrevoando a área, Jacivaldo responde que não sabe mas vai se informar melhor, mas acha que poderia ser a Polícia de Macapá, pois se fosse a de Belém a despesa seria muito grande pra vir assim.

Em outra conversa no mesmo dia, Jacivaldo liga para Joelson, mais uma vez informando sobre a Polícia, e diz que o ‘negócio está na mão amanhã’, momento em que Jacivaldo informa que o cara vai fazer a transferência e aproveita para pedir ‘um pouquinho’ pois está ‘fudido’ e informa mais uma vez que não pode falar pelo telefone.”
.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou aos recorrentes

Benedito Benaion dos Santos e Jacivaldo Bezerra dos Santos as
penas base
,
nos seguintes termos:

“IV.3. RÉU: BENEDITO BENAION DOS SANTOS, VULGO BENA CAMARÃO.

Tipificação: Roubo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)

1ª Fase: Analisando as circunstâncias do artigo 59, do CPB, identifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva; o denunciado não possui antecedentes criminais (CAC: fl. 743). No que concerne à sua conduta social e à personalidade, ausentes elementos informativos, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente à espécie, não lhe sendo desfavorável. As circunstâncias do crime constituem causa de aumento de pena e agravante – concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e emboscada –, razão pela qual deixo de valorar neste momento, sob pena de bis in idem. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, dado que a res furtiva não foi recuperada, causando, assim, prejuízos econômicos às vítimas. O comportamento das vítimas em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

2ª Fase: Sem circunstâncias atenuantes. Contudo, concorre a agravante do meio de execução do crime, em razão da emboscada (art. 61, inciso II, alínea c, do CP).

Assim, majoro a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STF (HCs 693692/SP, 69666/PR), e a fixo, de forma intermediária, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

3ª Fase: Presentes as causas de aumento do §2º, incisos I e II, art. 157, do CP (antes da alteração dada pela Lei nº 13.654/2018). Por outro lado, presente também a causa de diminuição de pena genérica do art. 29, §1º, do CPB. Desse modo, primeiramente, majoro a pena em 2/3 (dois terços), e, depois, reduzo-a em 1/2 (metade). Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV.4. RÉU: JACIVALDO BEZERRA DOS SANTOS, VULGO GALALAU.

Tipificação: Favorecimento Pessoal (art. 348, do CPB).

1ª Fase: Analisando as circunstâncias do artigo 59, do CPB, identifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva; o denunciado não possui antecedentes criminais (CAC: fl. 745). No que concerne à sua conduta social e à personalidade, ausentes elementos informativos, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente à espécie, não lhe sendo desfavorável. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. O comportamento das vítimas em nada contribuiu ao delito.

Em vista disso, inexistindo circunstância desfavorável, estou por fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Inexiste circunstância agravante, mas subsiste 01 (uma) circunstância atenuante (art.65, III, d, CPB), contudo deixo de valorá-la ante a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231/Súmula do STJ.

3ª fase: Inexistente causa especial de diminuição ou de aumento. Desse modo, torno definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal para o recorrente Benedito Benaion dos Santos, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa as
circunstâncias e consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante Benedito Benaion dos Santos, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Já no que tange ao apelante Jacivaldo Bezerra dos Santos deixo de analisar o pleito defensivo, tendo em vista que a pena base imposta foi fixada no mínimo legal.

Por fim, apesar do pleito de isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias é certo que a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022